Tribunal: CARF
Processo: 10120.723079/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.723079/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.454 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
JONATAS JOSE DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO - INTEMPESTIVIDADE.
Conforme o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 da decisão da DRJ caberá
recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por intempestivo.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 34/41, que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual (DAA) relativa ao exercício 2009, ano-calendário 2008, de
imposto a pagar de R$ 11.426,62 para imposto suplementar de R$ 18.768,36.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual apresentada, em que regularmente intimado, o interessado não apresentou
esclarecimentos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.723079/2011-07
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.454 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.723079/2011-07

Foram apuradas as seguintes infrações, por falta de comprovação:
a) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 61.477,96;
b) Dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 1.655,88;
c) Dedução indevida de Previdência Oficial, no valor de R$ 4.476,71;
d) Dedução indevida de Previdência Privada e Fapi, no valor de R$ 638,02.
O interessado apresentou impugnação, em 01/03/2011, (fl. 02) asseverando que:
- foi enviada a Notificação de Lançamento para seu endereço antigo;
- ao consultar sua DAA, tomou conhecimento das glosas e detectou que algumas
despesas médicas foram informadas incorretamente, de modo que elaborou DAA
retificadora, mas não conseguiu transmiti-la diante do procedimento da fiscalização.
- faz jus à dedução conforme documentos que junta;
- solicita recálculo do imposto a pagar e cancelamento da multa de ofício.
A pedido da unidade de origem, apresentou o interessado a impugnação de fls. 53/54, a
fim de que a matéria não impugnada fosse definida (fl. 59).
Em síntese, atesta o interessado que:
- questiona R$ 3.900,25 de Previdência Oficial, destacando que foi cometido erro na
DAA, que o valor não diz respeito à Previdência Oficial, mas a outra dedução;
- questiona R$ 43.088,90, destacando que foi cometido erro na DAA, que digitou errado
o valor dos gastos com Unimed, Cot Fisioterapia, Aplub e Emiliana;
- faz jus às deduções, conforme documentos que junta.
O processo foi encaminhado à unidade de origem para análise, pela autoridade
lançadora, das questões de fato levantadas pelo impugnante, em observância ao que
determina a Norma de Execução Conjunta Cofis/Codac no 03,/2010 (fl. 59).
Tal providência resultou na lavratura do Termo Circunstanciado de fls. 62/63 e no
Despacho Decisório, de fl. 66, no qual se concluiu pela manutenção parcial da
exigência, com apuração de imposto suplementar de R$ 13.725,10.
Segundo a fiscalização, no trabalho de revisão de lançamento, foram consideradas
comprovadas a dedução com dependente (R$ 1.655,88); a dedução com Previdência
Oficial (R$ 3.900,25); a dedução com Previdência Privada (R$ 638,02) e a dedução com
despesas médicas (R$ 11.568,52).
Destacou a autoridade revisora que:
- foram consideradas comprovadas despesas médicas com a Unimed, no valor de R$
2.320,30 e R$ 1.528,22, referente ao titular e dependente; e com o profissional Aécio de
Barros Silva Júnior, no valor de R$ 7.720,00;
- os comprovantes referentes aos profissionais de saúde Emiliano Ferreira Guimarães
Silva e Waidano Faria não foram aceitos pois não preenchem os requisitos exigidos pela
legislação;
- os recibos de serviços psicológicos referentes à Lidiane Azevedo Nogueira não foram
confirmados pela prestadora, que não informou rendimentos recebidos de pessoa física
em sua DAA do Exercício 2009.
Cientificado dessa decisão e da abertura de prazo para pronunciamento, (AR à fls.
69/70), o interessado não se manifestou.
Assim, conforme previsto na referida Norma de Execução, o processo retornou a esta
DRJ, para julgamento da impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.454 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.723079/2011-07

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
(PARCIAL) E DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL (PARCIAL).
Considera-se definitivamente constituído o crédito tributário não impugnado.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Deve ser cancelada a glosa das deduções efetuadas na Declaração de Ajuste Anual a
título de despesas médicas, apenas quando os documentos de prova constantes dos autos
preencherem todos os requisitos estabelecidos em lei.
DA MULTA DE OFÍCIO.
Uma vez instaurado o procedimento de ofício e constatada infração à legislação
tributária, o crédito tributário apurado pela autoridade fiscal somente pode ser satisfeito
com os encargos do lançamento de ofício.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 15/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a)
Nulidade do despacho decisório por cerceamento de defesa;
b)
as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O presente recurso é intempestivo, vez que, conforme e-fls. 85, o contribuinte
foi intimado da decisão da DRJ no dia 03/06/2015, apresentando manifestação apenas em
15/07/2015, e-fls. 93, desrespeitando requisito essencial de admissibilidade, conforme artigo 33
do Decreto no 70.235/72, cuja redação é:

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
Contribuinte, visto que intempestivo.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.454 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.723079/2011-07

Fl. 97
DF CARF MF
Original